Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704408-69.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIÃO FERREIRA CUNHA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 2. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto. 3. Um breve delineamento dos atos realizados no processo evidencia que o trâmite processual não demandou a realização de atos processuais mais complexos, de modo a exigir maior dedicação do patrono do réu para promover a defesa de seus direitos. 4. Esses parâmetros devem servir para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade quando, não havendo condenação pecuniária e sendo impossível mensurar o valor do proveito econômico, o valor da causa se mostrar exageradamente elevado. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter restabelecido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e jamais por equidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015